Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 1.979.989/RS (Tema 1.144).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se foi aplicado corretamente o precedente vinculante, com a incidência da majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
4. O acórdão se pronunciou em perfeita consonância com o representativo, sendo devida a majoração da pena uma vez demonstrado que o crime ocorreu à noite.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial desprovido.